Tribunal: STF
Processo: RHC 90723
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-13
Data de publicação: 2007-03-13

Ementa:
EMENTA:  RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO (ART.
   157 DO CP). ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA FIXAÇÃO DA
   PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INSUBSISTÊNCIA. FIEL OBSERVÂNCIA
   AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DESPROVIDO. HABEAS CORPUS DE
   OFÍCIO PARA CORRIGIR O CÁLCULO FINAL DA PENA.
A fixação da
   pena-base acima do mínimo legal se deu em fiel observância às
   circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal. A
   par da gravidade em abstrato do delito, o Tribunal de origem
   apontou elementos concretos a constituir lastro factual idôneo o
   suficiente para que a pena-base fosse aplicada acima do mínimo
   legal.
Recurso ordinário desprovido. Concessão da ordem de
   ofício, para corrigir o quantum final da pena fixada pelo
   Tribunal a quo, ante o equívoco no cálculo da incidência da
   circunstância especial de aumento de pena do § 2o do art. 157 do
   CP.